Tribunal: TJMT
Processo: 0003154-79.2007.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003154-79.2007.8.11.0040

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Honorários Advocatícios, Provas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAROMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.950.587/0001-98 (EMBARGANTE), INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0001-51 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO TUBIANA - CPF: 030.658.999-06 (ADVOGADO), ATILA SAUNER POSSE - CPF: 025.929.269-92 (ADVOGADO), ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI - CPF: 014.580.329-57 (ADVOGADO), JAILINE FRANCIELE FRASSON - CPF: 865.710.521-72 (ADVOGADO), FERNANDO MUNIZ SANTOS - CPF: 779.351.109-30 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (EMBARGANTE), DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO), MAROMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.950.587/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANHAMBI AGROINDUSTRIAL OESTE LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MAUA CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 02.247.688/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO GARBIN - CPF: 371.908.060-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 166141676 – págs. 1 a 5), manejado por VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, o apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou acerca do Juiz sentenciante ter aplicado corretamente ou não o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Salienta que a ação cautelar não visava a condenação, devendo o proveito econômico almejado ser o critério utilizado para a fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou acerca do Juiz sentenciante ter aplicado corretamente ou não o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Salienta que a ação cautelar não visava a condenação, devendo o proveito econômico almejado ser o critério utilizado para a fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Não assiste razão ao apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da matéria, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Isso porque, o próprio apelante, ao subscrever a contestação da requerida ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA (id. 156726399 – págs. 65 a 70) e defender a improcedência do pedido, pleiteou a condenação da requerente, ora apelada, em percentual sobre o valor da causa.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do pedido formulado na contestação de id. 156726399 – pág. 70:

“(...).

Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, seja julgada a presente ação totalmente improcedente, condenando, outrossim, a Reclamante em custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa
.

(...).”
(grifo nosso).

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação do apelante, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023